Tribunal: TJDFT
Processo: 0748685-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Processo civil. agravo de instrumento. redução de estômago (bariátrica). pós-operatório. cirurgia de reconstrução de mama. caráter estético. afastamento. jurisprudência. prescrição médica. plano de saúde. crivo de escolha ou conveniência. ausência. dermatite crônica. excesso de pele. risco de comprometimento de saúde psíquica. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É vasta a jurisprudência pátria a respeito do afastamento do caráter puramente estético da cirurgia reconstrutiva de mama em virtude de pós-operatório de redução de estômago (bariátrica).
2. Embora não se desconheça o direito do plano de negar a cobertura de tratamento para determinadas enfermidades e desde que exista expressa previsão contratual (STJ/AgInt no REsp 1811417 /SP e AgInt no AgInt no AREsp 1427773 / SP), os meios de tratamento prescritos pelo médico assistente para as doenças sob cobertura não se sujeitam ao crivo de escolha ou conveniência do plano de saúde.
3. No caso presente, o relatório médico apontou que a paciente padeceria de dermatite crônica causada pelo excesso de pele pós-cirurgia bariátrica e que haveria risco de comprometimento de sua saúde psíquica, em razão da deformidade física instalada.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.